Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-69.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA - AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - BIS IN IDEM INEXISTENTE - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, mantendo a prisão preventiva e fixando indenização mínima por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há atipicidade da conduta por ausência de dolo ou insuficiência probatória; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal por alegado bis in idem; (iii) examinar a legalidade da fixação de reparação mínima por dano moral; (iv) avaliar a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, decisão concessiva das medidas protetivas e depoimentos colhidos sob contraditório, corroborando a narrativa da denúncia.
O crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 é formal e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico ou a intenção de intimidação.
A alegação de ausência de dolo não prospera, pois o réu tinha ciência das medidas protetivas e voluntariamente violou a zona de exclusão fixada pelo juízo.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo n.o 1.197), dada a distinta natureza jurídica da norma penal e da Lei Maria da Penha.
É legítima a fixação de indenização mínima por dano moral na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada pelo STJ no Tema n.o 983, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia e a comprovação do fato criminoso.
A manutenção da prisão preventiva é cabível diante da periculosidade social do réu, reincidência, circunstância judicial desfavorável e risco à integridade física e psicológica da vítima, persistindo os fundamentos do art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O descumprimento de medidas protetivas de urgência configura crime formal, consumando-se com a violação da ordem judicial, sendo legítima a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a fixação de indenização mínima por dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos legais citados: Art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006; Art. 61, II, “f”, do Código Penal; Arts. 312, 313, III, 387, IV, e 804 do Código de Processo Penal; Art. 33, § 2o, e arts. 44 e 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 (Tema n.o 983).
STJ, Tema Repetitivo n.o 1.197 - aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP em conjunto com a Lei Maria da Penha.
TJDFT, Acórdão 1673062, 0711263-97.2020.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 01/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1670890, 0703676-43.2019.8.07.0012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 02/03/2023.